Tribunal: TJBA
Processo: 8007295-22.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007295-22.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: LEONARDO DAMIANI RANSSOLIN EIRELI

Advogado(s)
:
LARISSA MUHANA DAU COSTA, CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA, VERENA DA HORA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CLARA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso horizontal de natureza integrativa que visa sanar vícios intrínsecos da decisão judicial, especificamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não configura omissão a fixação de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico sem especificação detalhada da base de cálculo, quando tal quantificação constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença.

A tentativa de rediscussão do mérito através de embargos de declaração é inadmissível, sendo este recurso impróprio para alteração do resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007295-22.2022.8.05.0080, em que figuram como embargante PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e como embargado LEONARDO DAMIANI RANSSOLIN EIRELI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.